Tribunal: TJDFT
Processo: 0701763-57.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. SEGUNDO CRIME DE AMEAÇA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima.
2. O laudo de exame de corpo de delito é um dos meios de prova do crime aptos a demonstrar a materialidade do crime de lesão corporal, o qual também pode ser comprovado por meio de prova testemunhal e fotografias.
3. Se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não é seguro o suficiente para se imputar ao agente a prática do segundo crime de ameaça, deve-se manter a sentença que o absolveu, à luz do princípio in dubio pro reo.
4. Recurso da defesa conhecido em parte e improvido. Recurso da acusação conhecido e improvido.